Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719057-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS PEREIRA NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante apresenta emenda à inicial, em que requer a correção de erros materiais nos pedidos contidos nas alíneas "c.2", "f" e "g" para, em linhas gerais, a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, deixar claro que a finalidade da impetração não é a nomeação do autor, mas sim a sua posse e exercício no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal (id. 71924646). Recebo a emenda de id. 71924646. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora